Tribunal: CARF
Processo: 10983.900600/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900600/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900600/2014-11
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-37.817, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 72/77).
O pleito do contribuinte, foi objeto do Despacho Decisório, de fls. 27, que
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 22628.71834.270410.1.3.03-6788, no qual constava – a
título de saldo negativo de CSLL – crédito no valor original de R$ 256.962,91.
Da não-homologação resultou o valor devedor de R$ 24.848,13, conforme a seguinte
análise.
Parcelas de crédito
Retenções fonte
PER/DCOMP
256.962,91
Confirmadas
228.144,11
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu que as notas fiscais
emitidas confrontadas com os valores recebidos pelos serviços prestados comprovam a retenção
perpetrada pelo tomador do serviço.
Ao prestador cabe, e somente assim deve ser exigida pela autoridade tributária, a
comprovação da retenção na fonte, ou seja, do desconto no preço bruto do serviço quando do
pagamento (recebimento), comprovando de forma efetiva que o tomador diligenciou no sentido
de cumprir a lei retendo o quantum dos tributos.
Fez longo arrazoado sobre o tema verdade material, para ao final concluir “[...]
não há, nos limites impostos pelos normativos aplicáveis a espécie, quaisquer impedimentos à
normal utilização do crédito para a extinção dos tributos compensados.
Disse que: “[...] Extrato de Fontes Pagadoras 2009 (disponível no e-CAC)
demonstra o total de R$ 9.963.706,53 de retenção na fonte bem como a cópia da DIPJ 2009, que
esclarece a consolidação do saldo negativo de IRPJ e CSLL no montante de R$ 5.764.426,26
[...]”.
Contestou a multa de mora aplicada sobre os valores dos tributos não
compensados por insuficiência de crédito.
A d. DRJ ante a ausência de provas julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 76/77, grifei):
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos que os
respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de documentos ao
processo, sem indicação individualizada dos registros a que se referem.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Diferentemente do que parece ser o entendimento da Contribuinte, a atividade de
“provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos. Nos casos em que
se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos, provar significa associar
registros e documentos de forma individualizada. Não é tarefa do julgador
contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso de um pedido
de restituição, compensação ou ressarcimento, da mesma forma que não é sua tarefa
contextualizar os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um
lançamento de ofício. Em outras palavras, quem acusa deve provar, contextualizando os
elementos de prova que evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia
repetição deve provar a existência do direito creditório, contextualizando os elementos
de prova que evidenciam o indébito.
Deste modo, não ficou demonstrada a existência do direito creditório, por falta de
comprovação das retenções.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 24.11.2015 (cópia de AR, à fl. 80),
apresentou recurso voluntário, em 4.12.2015, assim manejado (fls. 82 e seguintes).
Defendeu o direito e a validade das compensações efetuadas a partir das Notas
Fiscais emitidas e dos valores então recebidos pelos serviços prestados.
Segundo a Recorrente, a prova estaria na “confrontação das notas fiscais e ainda
nos comprovantes de recebimento, donde se percebe que a recorrente recebeu tão somente o
saldo líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de tributação pelos
tomadores”.
Sobre o assunto, a recorrente, absolutamente impossibilitada - dado inexistir via legal -
de fazer frente à exigência de juntada de todos os documentos necessários e aptos a
comprovação da regularidade de seu agir, antecipa a apresentação daqueles que
instruem a presente ‘Manifestação’ (Notas Fiscais e Extratos), cuja crítica cautelar e
minudente já é suficiente ao desnude da conclusão, de que os valores dos serviços
tomados e os valores destacados no recebimento líquido dos seus preços guardam
identidade com os montantes declarados como retidos e que por consequência
compuseram o meio formal da compensação ora discutida (PER/DCOMP).
Asseverou que o direito à compensação dos valores retidos na fonte com aqueles
apurados como devidos no final de cada período/competência, apenas destaca a necessidade de
se comprovar a retenção na fonte efetuada pelo tomador.
Sustentou que ao prestador caberia, e somente assim deveria ser exigida pela
autoridade tributária, a comprovação da retenção na fonte, ou seja, do desconto no preço bruto
do serviço quando do pagamento (recebimento), comprovando de forma efetiva que o tomador
diligenciou no sentido de cumprir a lei retendo o quantum dos tributos.
Asseverou que a DIRF de que poderia se valer para demonstrar o equívoco no que
toca à constituição do crédito tributário agora contestado sequer pode lhe ser exigida, posto que
tal documento deve ser, e assim o é, instrumentalizado unicamente pelo tomador, sem a
interveniência do prestador.
Defendeu que a condição ora imposta em desfavor do contribuinte cordata afronta
o princípio da razoabilidade, tanto quanto da legalidade, da boa-fé, e da moralidade, tudo
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal e o egrégio Supremo Tribunal Federal-STF
já teria dado destaque a importância destes princípios, que se sobrelevam ao interesse dito
'público' sob pena de desmantelar o próprio sistema consolidado.
Neste diapasão, cabe sopesar mais uma vez que a informação repassada pelo tomador na
DIRF, quando não corresponde ao exato montante informado na PER/DCOMP pelo
prestador, considerando o princípio da verdade material deverá buscar outros elementos
para verificar tais informações e confirmar quais realmente se coadunam com a
realidade.
Aduziu que a legislação não fixa o direito de exigência do prestador a ser
observado para o fornecimento de comprovante.
Asseverou que se a 'retenção' pelo tomador ocorreu nos exatos montantes totais
dos tributos devidos, não se pode arguir responsabilidade do prestador por recolhimento a menor,
ou falta de recolhimento, eis que o tomador se enriquece sem causa, com o dinheiro que deveria
entrar para os cofres públicos enquanto o prestador se vê novamente achacado pelo Estado,
situação que acontece no caso dos autos.
Mesmo quando o tomador é pessoa jurídica de direito público, a disposição legal
apenas fixa a obrigatoriedade de o tomador público reter os valores atinentes aos tributos
incidentes na relação.
Asseverou que a ora recorrente, prestadora de serviços nos moldes discriminados
na Lei, teve sobre o montante do preço contratado, a retenção procedida pelo tomador, porém, se
o recolhimento após a retenção ocorreu na integralidade e regular, ou justamente o inverso,
parcial e irregular, não compete ao prestador ter 'conhecimento', ou 'controle' ativo sobre o
tomador.
Por fim, a única determinação que visa fornecer algum acalanto a necessidade do
contribuinte prestador, que sofre a retenção por parte do tomador, sem que possa sequer opor
alegação de irregularidade do montante ou do recolhimento, é da própria SRFB, que por meio da
Instrução Normativa n° 480/2004 estabeleceu o dever de o tomador enviar um comprovante
anual.
Sustentou que eventual informação errônea ou equivocada, ou mesmo, a não
entrega das 'DIRF' por parte de seus contratantes não pode constitui óbice à compensação.
Assim, prossegue a Recorrente, não compete ao prestado fazer prova da retenção
havida, por meio de 'DIRF', ou ainda, somente por 'Comprovante de Retenção' emitido pelas
fontes pagadoras, de maneira que, por decorrência disso, não pode pagar pela omissão de
terceiros.
Defendeu ter comprovado seu direito de forma exaustiva, não podendo o FISCO
buscar subterfúgios outros para desabilitar as Notas Fiscais e os extratos da empresa recorrente.
Assevero que as Notas Fiscais e os extratos refletem a sua realidade contábil,
servindo para fins de fiscalização, não podendo agora por conveniência da Fazenda, a mesma
estabelecer que tais documentos não se prestam para comprovar a retenção na fonte.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Tal situação já restou analisada e rechaçada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Federais-CARF, o qual declarou em situação similar, diante de princípios e disposições
legais, a validade da prova da mesma forma que da comprovação inequívoca da retenção.
Restou pacifico o entendimento, quando do julgamento do processo n°
10680.001736/2001-36, e do acórdão n° 1402-000.565, reconhecendo e declarando
expressamente a validade da prova efetuada por parte do contribuinte.
O posicionamento do CARF vem reiteradamente reconhecendo tal direito do
contribuinte, quando comprovado por meio idôneo, como ocorre no caso em tela.
A orientação jurisprudencial dos Tribunais judiciais pátrios é pacífica quanto ao
assunto, e também seguem no sentido de albergar o direito ora defendido pela Recorrente.
Não há nem mesmo que se falar que somente com a certeza do recolhimento ao
Fisco, pela fonte pagadora retentora, é que se poderia (ou que se pode) aceitar a compensação
realizada pela recorrente, posto que tal exigência já está superada pela jurisprudência pátria.
E concluiu: “Em linhas de conclusão, à vista do até aqui exposto, é possível
atestar a evidência de que a recorrente agiu em observância as balizas legais, e que os
documentos apresentados são suficientes à demonstração do direito à compensação assegurado à
recorrente”.
DA VERDADE MATERIAL PREVALECENTE
Em longas linhas a Recorrente defendeu que a verdade material deve prevalecer,
para ao final concluir que:
PORTANTO, quer seja pela aplicação tributária, quer seja pelo sentimento de mútuo
zelo na relação jurídico-tributária, inobstante, ainda, o fato de que se trata de um crédito
efetivamente existente, de origem esclarecida, não há, nos limites impostos pelos
normativos aplicáveis a espécie, quaisquer impedimentos à normal utilização do crédito
para a extinção dos tributos compensados.
DA MULTA APLICADA
Sustentou que não há que se falar em crédito tributário, tampouco em multa pelo
seu inadimplemento, vez que o suposto crédito tributário inexiste pela prova da retenção pela
fonte pagadora em montante condizente com aqueles aproveitados em PER/DCOMP, não
podendo, de então, ser exigido da recorrente.
Asseverou que a doutrina vem se posicionado em favor da mitigação do principio
da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do principio da boa-fé do contribuinte,
de modo que a defesa atualmente encampada pauta-se na percepção de agir culposo ou doloso
por parte deste (colaciona excerto).
Concluindo que o Administrador Público, no ato de aplicação de determinada
penalidade ao administrado, deve, sempre, considerar o elemento subjetivo da conduta, de
maneira que a decisão pela aplicação da reprimenda haverá de condicionar-se a constatação de
conduta dolosa, não observado no caso em tela.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Alegou não ter cometido qualquer falta, pois pautou-se na própria contabilidade
hábil e válida, podendo-se dizer ainda, na 'matemática' pura e simples, partindo do valor bruto do
preço do serviço, e o valor líquido ao final percebido, por óbvio considera por direito com
‘retenções tributárias na fonte’, nos termos da Lei.
Acaso alguma irregularidade, ou ainda, ilegalidade, esta existe por parte do tomador, o
qual não observou a responsabilidade que lhe cabia, mas nada pode ser exigido do
prestador, diante da prova apresentada e que serve de sustentação a presente defesa.
DAS PROVAS APRESENTADAS
Salientou que o Extrato de Fontes Pagadoras 2009 (disponível no e-CAC)
demonstraria o total de R$ 9.963.706,53 de retenção na fonte, bem como a cópia da DIPJ 2009,
que esclarece a consolidação do saldo negativa de IRPJ e CSLL no montante de R$
5.764.426,26, ou seja, absolutamente de acordo com o que foi apresentado em DIRF pelo
tomadores de serviços.
Asseverou que, apesar de efetivamente comprovado o direito e por consequência
lógica, o crédito, a autoridade fiscalizadora desconsiderou tais provas, despachando no sentido
de entender não comprovada a retenção, em total descompasso com as provas e com o direito, ou
seja, com a verdade material.
E assim, diante dos documentos acostados, resta comprovado no respectivo
trimestre, o direito a compensação nos exatos termos lançados na respectiva PER/DCOMP, e
consequentemente o equivoco no decidido, e, portanto na cobrança.
DA APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS
Em 10 de março de 2022 a Recorrente veio aos autos, por meio da Petição de fls.
110/111, para requerer a juntada de novos documentos, complementando as provas acostadas e
que tem como objetivo demonstrar as retenções realizadas para fins de concessão do crédito
ainda não homologado (livro razão, relatório demonstrativo de emissão de notas fiscais e as
notas fiscais).
Aduziu que seu pedido tem suporte no art. 38 da Lei no 9.784/99 e no princípio da
formalidade moderada dos processos administrativos, que tem como principal objetivo alcançar
a verdade real.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 28.818,80 (R$ 256.962,91– R$ 228.144,11) referente ao 2o trimestre de
2009 - 01/04/2009 a 30/06/2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DA RETENÇÃO NA FONTE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), DIRF e
Livro Razão.
DIREITO SUPERVENIENTE: SÚMULAS CARF No 80 E No 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900600/2014-11

Fl. 510
DF CARF MF
Original